Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. NULIDADE SENTENCIAL POR INOBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PERÍODO DE GESTÃO DE ANOS ANTERIORES. CONTAS REJEITADAS EM RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL. ÓRGÃO INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO APELANTE. IMPARCIALIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DEMANDA QUE TRATA SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. PROVA NÃO REQUERIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estabelece o art. 6o do CPC que o magistrado, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento, com a cooperação das partes, viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva.

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito; e ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Tratando-se de demanda que versa sobre direitos disponíveis, não configura qualquer nulidade o fato de o d. Juízo de origem ter considerado insubsistentes os documentos juntados aos autos pela parte autora, sobretudo porque foi assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes, com os meios e recursos inerentes, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 3.1. No caso concreto, o d. Magistrado julgou a ação sob a ótica do que concluíra o documento intitulado “Relatório do Conselho Fiscal”, o qual fora confeccionado com o intuito de instruir a presente ação, fazendo constar os documentos, objeto de apreciação pelo Conselho Fiscal do condomínio, inexistindo, portanto, qualquer equívoco sentencial que justifique a sua pretendida nulidade.

4. O condomínio apelante não postulou a realização de perícia contábil em primeira instância, de forma a afastar o elevado grau de parcialidade que presumidamente recai sobre o relatório produzido por seu próprio Conselho Fiscal, que, ao contrário do que aduz o apelante, além de ser órgão integrante do condomínio, é formado pelos próprios condôminos, sem qualquer exigência de qualificação técnica contábil. 4.1. O relatório fiscal que instruiu a exordial, apesar de reconhecer a existência de falhas relacionadas à empresa responsável pela contabilidade do condomínio e outras praticadas pelo então zelador, optou por imputar ao ex-síndico a responsabilidade pelos alegados prejuízos causados.

5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Honorários majorados.